Tribunal: TJES
Processo: 5007581-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007581-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA GHISOLFI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A AUTORA RELATA, EM SÍNTESE, SER PROPRIETÁRIA DA LINHA MÓVEL (27) 99888-0258, NO PLANO VIVO CONTROLE GBII COM PAGAMENTOS MENSAIS NO IMPORTE DE R$44,99 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). ARGUMENTA QUE, EM 27/07/2022, TEVE SUA LINHA BLOQUEADA SEM NENHUM AVISO, MESMO ESTANDO EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. ARGUI TER ENTRADO EM CONTATO POR DIVERSAS VEZES COM A RÉ NA TENTATIVA DE DESBLOQUEAR A LINHA, MAS SEM ÊXITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA MANTER A LIMINAR DEFERIDA DE DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, SOB PENA DE MULTA, E CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR O VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, POIS NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUER,
EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA. APESAR DA PARTE AUTORA TER INFORMADO NA EXORDIAL OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, A REQUERIDA NÃO TROUXE OS MESMOS AOS AUTOS. ADEMAIS, HOUVE CONTESTAÇÃO DA FATURA DE AGOSTO DE 2022, COM O VALOR PRATICAMENTE ZERADO, O QUE SÓ SE JUSTIFICA PELA FALTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DESSA FORMA, A SENTENÇA DEVE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)